Tribunal: STF
Processo: RMS 37150
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Mauro José Schuk Eireli – ME contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO UNIPESSOAL DA VICE-PRESIDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO ATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INICIAL INDEFERIDA. 
    1. Deve ser indeferida a inicial de mandado de segurança quando não verificada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato atacado, não havendo se falar em direito líquido e certo à subida de recurso extraordinário desprovido de condições para tanto.
    2. Inicial indeferida” (pág. 99 do documento eletrônico 1).
    A recorrente narra, em suma, o seguinte:
    “Em sede de Recurso Especial interposto de acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Sul que julgou improcedente ação rescisória, a Colenda Terceira Turma do Egr. STJ deu provimento ao apelo nobre para reconhecer ‘erro de fato’ e reformar o acórdão recorrido, julgando parcialmente procedente a ação rescisória em sua maior extensão. 
    Como o recurso especial foi julgado à guisa de um genuíno recurso de revisão, onde o douto voto condutor procedeu profundo reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática – questões essas já apreciadas com profundidade ímpar na instância ordinária competente – após manejar embargos de declaração, o ora Recorrente interpôs Embargos de Divergência, sob fundamento central de que o acórdão embargado incidira em manifesta afronta às súmulas 05 e 07/STJ, em razão do Douto Colegiado extrapolar sua competência constitucional, ao revolver toda matéria fática e contratual já apreciada em seus múltiplos aspectos na instância ordinária. Tanto assim que o recurso especial foi provido sob alegação de erro de ‘fato’, o que só poderia ocorrer, como efetivamente ocorreu, através do reexame da matéria fática já resolvia na instância competente. 
    Os Embargos de Divergência foram desacolhidos pela Colenda Corte Especial, ao fundamento de que não caberia essa espécie recursal para impugnar matéria que dissesse respeito aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, embora o acórdão recorrido tenha, efetivamente, enfrentado o mérito da causa, à guisa de típico recurso de apelação. 
    Interpostos dois embargos de declaração, ambos desacolhidos, o ora Recorrente interpôs Recurso Extraordinário ao Pretório Excelso, demonstrando à saciedade às respectivas razões recursais, a ocorrência do requisito da repercussão geral, nos seguintes termos, ora reproduzidos in verbis: 
    […]
    Em que pese a demonstração cabal e insofismável da ocorrência do requisito da repercussão geral, ao proceder o exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário, assim se pronunciou a Colenda Vice-Presidência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    Veja-se que, nesse aspecto, a r. decisão ora transcrita sequer aponta ‘deficiência’ ou ‘insuficiência’ na fundamentação do recurso, no que diz respeito ao requisito da repercussão geral. Não. O que diz a decisão é pura e simplesmente que a parte não se desincumbiu do mister de alegar a existência de repercussão geral, ou seja, em bom português e sem rebusques, o que diz a douta decisão é que a parte simplesmente não alegou esse requisito, o que consubstancia insofismável e manifesto erro material, posto que, da leitura sumária das razões recursais não resta qualquer dúvida de que o recorrente alegou, sim, o requisito da repercussão geral, a teor do trecho das razões recursais antes transcrito” (págs. 193-194 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, sustenta que 
    “[o] caso era, pois, de correção de erro material manifesto, porquanto a conclusão posta à r. decisão partira de premissa absolutamente inexistente, qual seja, a de que o recorrente não alegara o requisito da repercussão geral. 
    E é justamente para casos tais que a fórmula legal aponta o manejo do recurso de Embargos de Declaração, segundo os termos literais do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil, cabível contra qualquer decisão judicial, sempre que dela se observe a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 
    […]
    De seu turno, a Colenda Vice-Presidência, prestigiando mais a jurisprudência do que própria lei, não conheceu dos embargos de declaração, por entendê-los ‘manifestamente incabíveis’ e taxando a interposição do recurso legalmente prescrito como ‘erro grosseiro’, razão pela qual ‘decretou’ o trânsito em julgado e baixa do feito, em manifesta negativa de vigência e afronta ao disposto expressamente no art. 1.022 do CPC. 
    3. Do agravo em recurso extraordinário. Em que pesem os argumentos de autoridade da r. decisão dos embargos de declaração, ainda no prazo legal, dela interpôs o ora Recorrente Agravo, a respeito do qual o douto Órgão Julgador mandou arquivar o feito com baixa definitiva, por entender que nada mais havia a ser apreciado, em razão do trânsito em julgado anteriormente determinado por ‘decreto judicial’, o que, maxima venia permissa, remonta a tempos obscuros dos anos de chumbo, onde a lei pouco ou nada valia.
    […]
    Veja-se que essa decisão chega ao extremo de ordenar que todo e qualquer recurso ou postulação da parte que viesse a ser protocolado doravante fosse arquivado sumariamente, sem conclusão ao juízo, em mais outra demonstração de autoritarismo raramente vista, mesmo nos tempos obscuros de regime ditatorial, em franco menoscabo à lei e ao Estado Democrático de Direito, como se a autoridade judiciária tivesse o dom de prever, ex ante, os fundamentos de eventuais recursos ou postulações da parte, tudo com base no sumário decreto judicial de trânsito em julgado que, de seu turno, não mais encontra base jurídica ou legal, após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. 
    4. Do mandado de segurança. Nada, pois, restava ao infeliz recorrente senão socorrer-se no remédio heroico desta ação mandamental, cuja inicial restou indeferida pela MMª Minª Relatora, mais uma vez com base na mesma jurisprudência que afirma incabíveis os embargos de declaração para tipos seletivos de decisão judicial, hoje superada pela nova redação do art. 1.022, do CPC/2015, com o qual é manifesta e absolutamente incompatível.
    […]
    Ora, mesmo dando de barato que a decisão de inadmissibilidade tenha entendido pela deficiência da fundamentação do requisito da repercussão geral, e não pela ‘falta de alegação do requisito pela parte’, como consta do ato judicial apontado como ilegal – o que só por amor à argumentação se admite – fato é que a parte demonstrou à saciedade dito requisito, com base no próprio julgado então recorrido e os precedentes nele invocados que, ao fim e ao cabo, sugere que a Corte Uniformizadora Infraconstitucional poderia, em casos selecionados, extrapolar sua competência constitucional, de modo seletivo e discricionário, para revisitar matéria de fato já decidida nas instâncias de base, bem como reinterpretar cláusulas contratuais, sem que haja qualquer remédio legal para combater essa ilegalidade gritante, na medida em que esse acórdão entende incabíveis os Embargos de Divergência para tal fim e cita precedentes, como de resto, posto ao trecho antes transcrito das razões do RE” (págs. 195-198 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que,
    “[e]m que pese a inovação introduzida pelo r. acórdão recorrido, ao afirmar deficiência, e não inexistência da alegação da parte sobre o requisito da repercussão geral, a manifesta ilegalidade do ato judicial que decretou o trânsito em julgado do feito diz respeito ao entendimento dos Tribunais Superiores sobre o ‘não cabimento dos embargos de declaração’ contra decisão que procede o juízo de admissibilidade recursal. 
    Entende a parte, nesse aspecto, que a apontada incompatibilidade do respeitável entendimento pretoriano com a lei nova, merece no mínimo apreciação objetiva e clara do Poder Judiciário, de modo motivado e fundamentado, como de resto impõem o art. 489 do CPC, e não por meio da mera afirmativa de que ‘a jurisprudência do STF continua a entender incabíveis os embargos de declaração nessas condições, mesmo após a vigência do art. 1.022 do CPC’” (pág. 199 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer “o integral provimento do recurso, para que, concedida a ordem, subam os autos do Recurso Extraordinário e o Agravo dele interposto ao Pretório Excelso, para que ali seja admitido e provido” (pág. 200 do documento eletrônico 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário. Eis a síntese do referido parecer:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL PARA COMBATER ATO JUDICIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ESPECÍFICOS. DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 6).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece prosperar.
    Colho do acórdão que julgou o mandado de segurança impetrado pela ora recorrente, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte trecho:
    “[...]
    O STF possui jurisprudência pacífica no sentido de ser inadmissível recurso extraordinário em cujo teor não consta a preliminar formal e motivada acerca da repercussão geral (ARE 1173473 AgR, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019; ARE 1158564 AgR, Segunda Turma, julgado em 08/02/2019; ARE 1077749 ED-AgR, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2018). 
    Além disso, as jurisprudências do STF e do STJ são uníssonas ao assentar que a oposição de embargos declaratórios não interrompe o prazo para a apresentação de agravo em recurso especial/extraordinário, por serem manifestamente incabíveis. 
    Precedentes: no STF – ARE 685997 ED, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017; ARE 1057544 AgR, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2017; AI 720821 AgR-ED-ED-EDv, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016; no STJ – AgInt no AREsp 1324267/SP, Terceira Turma, DJe 01/02/2019; AgInt no AREsp 1314215/SP, Quarta Turma, DJe 19/02/2019; AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AREsp 311.799/SC, Corte Especial, DJe 01/10/2018. 
    Na espécie, a impetrante objetiva a garantia da subida do agravo ao STF, valendo-se do presente mandado de segurança. 
    Quanto ao cabimento, frise-se ser possível, em tese, a impetração de mandado de segurança em face de decisão contra a qual não caiba mais recurso (art. 5º, II, Lei 12.016/2009, a contrariu sensu), sendo, ainda, do STJ - mais precisamente de sua Corte Especial - a competência para processo e julgamento de writ contra ato do próprio Tribunal ou de qualquer de seus órgãos, nos termos do art. 105, I, ‘b’, CF/88 c/c art. 11, IV, do RISTJ. 
    Entretanto, o ato apontado como ilegal emana da Vice-Presidência do STJ, que seguiu estritamente a jurisprudência consolidada do STF no exercício da admissibilidade do recurso extraordinário. Não há, portanto, demonstração de plano de direito líquido e certo de acessar a Corte Suprema sem observância dos requisitos legais, a exemplo do preenchimento da preliminar formal de repercussão geral na petição do recurso extremo. 
    Assim, na falta dos requisitos legais para a impetração, como na espécie, em que não se verifica ilegalidade ou abuso de poder a emanar do ato atacado, tampouco a existência de direito líquido e certo à subida de recurso extraordinário sem condições para tanto, impõe-se o indeferimento da inicial. 
    Forte nessas razões, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 10, da Lei 12.016/2009 e art. 34, XVIII, RISTJ, por não ser cabível na espécie a impetração de mandado de segurança. Custas pela impetrante” (pág. 99-105 do documento eletrônico 1).
    Opostos embargos declaratórios pela ora recorrente, estes foram recebidos como agravo interno, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos, no que interessa:
    “[...]
    Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o agravante não trouxe qualquer fundamento novo apto a modificar as conclusões da decisão agravada. 
    O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que impliquem em violação de direito líquido e certo do impetrante, tratando-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público. 
    Por conseguinte, o que justifica o mandamus é a existência de um ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte um direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante. 
    No tocante aos atos judiciais, é cediço que o cabimento de mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que evidenciada, de plano, manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão judicial impugnada. Do contrário, esse importante instrumento processual se revestiria de natureza de autêntico recurso, com o objetivo puro e simples de modificar provimento jurisdicional desfavorável.
    Na hipótese dos autos, contudo, não se verifica violação frontal a direito do ora agravante decorrente da decisão da Vice-Presidência do STJ que, nos autos do EREsp 1.403.272/RS, não conheceu de embargos de declaração e determinou a certificação do trânsito em julgado, tampouco na decisão que, posteriormente, determinou o arquivamento do processo, sem a remessa de agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. 
    Isso porque, consoante salientado na decisão agravada, o entendimento do STF é firme no sentido de que, por serem manifestamente incabíveis, a oposição de embargos de declaração contra a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário não interrompe o prazo para a interposição do respectivo agravo. 
    Essa orientação, vale registrar, prevalece mesmo após a vigência do CPC/2015, consoante se verifica, exemplificativamente dos seguintes julgados:
    […]
    Assim, devidamente observada a jurisprudência do STF, no tocante à inadmissibilidade dos embargos de declaração e a consequente intempestividade do agravo em recurso extraordinário, não há que se falar em violação do direito do agravante de acessar a Corte Suprema, independentemente do cumprimento dos requisitos legais. 
    Por oportuno, convém asseverar que, diversamente do sustentado pelo agravante, realmente não houve a devida demonstração da repercussão geral do tema controvertido, nas razões do recurso extraordinário. Da leitura da petição do recurso, reproduzida no presente processo às fls. 17/20 (e-STJ), verifica-se que o ora agravante limitou-se a afirmar que a matéria debatida transcendia ao mero interesse particular da parte, não demonstrando, contudo, de maneira consistente, o interesse geral na solução da questão constitucional invocada. 
    Ora, é do próprio Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o recurso extraordinário deve conter preliminar formal e fundamentada quanto à relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional debatida, não sendo suficiente alegações genéricas nesse sentido.
    […]
    Dessa maneira, não houve qualquer vício ou equívoco por parte da Vice-Presidência ao inadmitir o recurso extraordinário, circunstância que ratifica a manifesta inadmissibilidade dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante. 
    Por consequência, os embargos não foram aptos à interrupção do prazo recursal, resultando, de fato, na intempestividade do agravo em recurso extraordinário. 
    Nesses termos, inexistente direito líquido e certo amparado por mandado de segurança, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento liminar da petição inicial.
    Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno” (págs. 160-166 do documento eletrônico 1; grifos no original).
    De saída, verifico que o acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 
    Primeiro, no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante - Súmula 267/STF.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS 32.017-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ‘decisum’. Precedentes: RMS 32.017 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli (…)” (RMS 32.389-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ademais, é ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico [...]” (ARE 1.175.292-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
    O agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração opostos da decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso.
    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 728.220-AgR/RS, Min. Presidente, Pleno).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes.
    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento.
    2. Agravo regimental não provido” (AI 637.038-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 805.356-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 685.997-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 703.964-AgR/RS, Rel. Min. Presidente; ARE 964.742-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 685.912-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 688.193-ED/RS, de minha relatoria.
    Assim, conforme bem observado pelo parecer ministerial, 
    “[...] convém primeiro frisar que o cabimento de mandado de segurança em face de decisão judicial é excepcional, não sendo admitida a impetração contra decisão de que caiba recurso com efeito suspensivo ou que tenha transitado em julgado (art. 5°, II e III, da Lei n. 12.016/09). 
    Nas decisões judiciais em discussão não se vislumbra, porém, qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade capaz de macular os julgados. 
    Muito pelo contrário, há a aplicação no julgado de entendimento consolidado no sentido de que o recurso extraordinário deve cumprir, para sua admissão, o preenchimento de requisitos específicos indispensáveis como a apresentação de preliminar formal e fundamentada da repercussão geral, com a demonstração de interesse geral da questão constitucional que transcendam limites subjetivos da causa, do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 
    A simples afirmação da existência de repercussão geral, de forma demasiadamente genérica, sem desenvolvimento de argumentação, clara e explicita, sobre o modo como a questão constitucional debatida transcenderiam os interesses subjetivos e particulares das partes envolvidas constitui fundamentação deficiente a impedir a subida do recurso extraordinário, pela ausência de preliminar formal e fundamentada do requisito da repercussão geral.
    Da decisão judicial que não conheceu dos embargos de declaração com a imediata determinação de certificação do trânsito em julgado do feito, também não se extrai qualquer ilegalidade; como também não ocorreu da decisão posterior, que determinou o arquivamento do processo sem remessa do agravo em recurso extraordinário a esse Supremo Tribunal Federal. 
    É entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que a oposição de embargos de declaração contra decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende, nem interrompe o prazo para interposição do respectivo agravo: 
    […]
    Diante da constatação de manifesta intempestividade do agravo em recurso extraordinário, a par do entendimento jurisprudencial consolidado, não há que se falar em violação a direito líquido e certo de acesso às instâncias extraordinárias independentemente do cumprimento de requisitos legais indispensáveis, como a indicação fundamentada da existência de repercussão geral acerca da questão constitucional a ser debatida. 
    Desse modo, não haveria nenhum vício ou equívoco que macule as decisões judiciais apontadas como ilegais, inexistindo, por isso mesmo, direito líquido e certo a ser amparado pelo presente writ” (págs. 4-7 do documento eletrônico 6). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator